Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016026-44.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), LUCINEIA BATISTA DA SILVA - ME - CNPJ: 17.526.788/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REUNIÃO DE
PROCESSOS
– DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE
CONEXÃO
DE
PROCESSOS
– SÚMULA DO STJ – PRIMEIRO PROCESSO JULGADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não há falar-se em reunião de processos, em razão da conexão, se um

deles já foi sentenciado, nos termos das Súmulas 59 e 235 do Superior

Tribunal de Justiça e do artigo 55, §1o, do Código de Processo

Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
e o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Na espécie, trata-se de
Ação Execução Fiscal
registrada sob o n. 1004709-78.2019.8.11.0013
,
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Lucinéia Batista da Silva e Lucineia Batista da Silva-ME,
visando à cobrança do crédito tributário, referente a CDA n. 20191595704.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, este declinou da sua competência em favor do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sob o argumento de que a ação deve tramitar por dependência aos autos da ação anulatória de crédito tributário n. 1003304-07.2019.8.11.0013, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Redistribuído os autos, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, suscitou o presente conflito, sob o fundamento de que resta afastada a hipótese de eventual conexão entre os feitos, uma vez que a ação anulatória já se encontrava sentenciada e transitada em julgado.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão inserida no ID n. 106837489.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
112959460), manifestou pelo acolhimento do presente conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo

da
2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
e o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Na espécie, trata-se de
Ação Execução Fiscal
registrada sob o n. 1004709-78.2019.8.11.0013
,
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Lucinéia Batista da Silva e Lucineia Batista da Silva-ME,
visando à cobrança do crédito tributário, referente a CDA n. 20191595704.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, este declinou da sua competência em favor do Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sob o argumento de que a ação deve tramitar por dependência aos autos da ação anulatória de crédito tributário n. 1003304-07.2019.8.11.0013, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Pois bem.

O
CPC
nos arts. 55 e segs. cuida da modificação de competência no caso de conexão,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Sobre a matéria, valioso o escólio de Moacyr Amaral Santos, em sua obra clássica Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol. I., 8a edição, ed. Saraiva, 1980, p. 261:

Conexão é um vínculo, um nexo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida.

Para a configuração da conexão, precisa a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, in
Código de Processo Civil
Comentado, 10a edição, ed. RT, 2007, p. 360:
Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas. Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).

Infere-se, pois, que figuram nas ações citadas as mesmas partes e que os fatos narrados nas duas ações como causa de pedir, em muitos aspectos, são comuns. Consoante doutrina acima citada, a conclusão a que se chega é que se trata de ações conexas. Contudo, não basta que sejam conexas para se determinar a reunião das ações.

Há necessidade de se verificar o estágio processual em que se encontra a ação preventa, a justificar a possível conexão.

Ainda, é cediço que, a reunião dos processos pela conexão tem por objetivo evitar decisões conflitantes. Entretanto, caso o feito ajuizado em primeiro lugar já tenha sido
sentenciado
, como ocorreu com a
ação anulatória de crédito tributário n. 1003304-07.2019.8.11.0013,

não mais se justifica a reunião dos processos.

O c. Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas sobre a questão:

Súmula 59/STJ - Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.

Súmula 235/STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Havendo o julgamento de uma das ações é quanto basta para afastar a regra de modificação da competência por prevenção. Ora o próprio § 1o do art. 55 do CPC dá a diretriz a ser tomada:
... Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Não há como julgá-las simultaneamente, mormente porque o juízo prevento já exerceu sua função jurisdicional.

Nesse sentido a jurisprudência do c.

STJ,
verbis
:

CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE UM DELES JÁ SE ENCONTRA JULGADO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SÚMULA 235.

1. Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ." (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010).

2. No mesmo sentido: "Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si.
Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ.
"(CC 47.611/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 2/5/2005).

3. No caso dos autos, tendo em vista o fato de o Juízo da 14.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia ter proferido sentença, a ele não se aplica a conexão, conforme teor da Súmula 235 desta Corte, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Precedentes: AgRg no Resp 257.051/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, DJe 2/2/2011, AgRg no Ag 1.245.655/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/10/2010,
CC
56.100/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1o/12/2008, e AgRg no CC 66.507/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/4/2008, DJe 12/5/2008.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 111426 / BA, AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0067711-4, Relator (a) Ministro OG FERNANDES (1139), Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 29/02/2012. Data da Publicação/Fonte. DJe 21/03/2012.). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
PROCESSO

SENTENCIADO
. SÚMULAS 59 E 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 55, §1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL/2015.

Não há falar-se em reunião de processos, em razão da conexão, se um

deles já foi sentenciado, nos termos das Súmulas 59 e 235 do Superior

Tribunal de Justiça e do artigo 55, §1o, do Código de Processo

Civil/2015.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(TJGO, Conflito de Competência 5316304-38.2017.8.09.0051, Rel. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, 2a Seção Cível, julgado em 09/02/2018, DJe de 9/2/2018) [Destaquei]

PROCESSO

CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – REUNIÃO DE

PROCESSOS

– DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE

CONEXÃO

DE
PROCESSOS
– SÚMULA DO STJ – PROCEDÊNCIA.

Se um dos

processos

já foi

sentenciado
,
ainda que sem o trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição por dependência, conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de reuni-los para decisão simultânea.

(N.U 0006808-71.2007.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/6/2016, publicado no DJE 7/6/2016). [Destaquei]

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, para processar e julgar a
Ação de Execução Fiscal
registrada sob o n. 1004709-78.2019.8.11.0013
,
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Lucinéia Batista da Silva e Lucineia Batista da Silva-ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022